Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-65.2014.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000489-65.2014.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FRANCISCO GUIMARAES DE CARVALHO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor e civil. Ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusulas contratuais. Contrato de consórcio imobiliário celebrado na vigência da Lei n.º 11.795/2008. Impugnação à gratuidade de justiça. Ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário pelo impugnante. Presunção de hipossuficiência que somente cede diante de prova efetiva produzida por quem impugna. Inteligência da Súmula 463 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção do benefício. Relação de consumo caracterizada. Regulação das administradoras de consórcios pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional que não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Regimes complementares e coexistentes. Dever de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente assegurado pelo art. 30 da Lei n.º 11.795/2008. Restituição que não é imediata. Prazo de até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo consorcial. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312 aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008, conforme consolidado na Rcl n.º 16.390/BA. Devolução antecipada que compromete o equilíbrio financeiro do grupo e viola o princípio da primazia do interesse coletivo sobre o individual. Inteligência do art. 3º, § 2º, da Lei n.º 11.795/2008. Taxa de administração e taxa de adesão. Retenção legítima. Remuneração pelos serviços efetivamente prestados durante o período de vinculação do consorciado ao grupo. Dedução que incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato. Inteligência do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 11.795/2008, da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça e do AgInt no AREsp n.º 2.267.326/PR. Fundo de reserva e cláusula penal. Retenção indevida. Ausência de demonstração de prejuízo concreto ao grupo consorcial decorrente da desistência do participante. Ônus que incumbe à administradora nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde cada desembolso. Conformidade com a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios devidos a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial. Taxa SELIC deduzida a atualização monetária. Inteligência do art. 406, § 1º, do Código Civil com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Rateio proporcional que pode resultar em percentual inferior ao mínimo legal de 10% para cada litigante, sem violação ao piso do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n.º 1.801.675/SP. Recurso não provido. Verba honorária majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a ser suportada pelo Banco do Brasil S/A, recorrente vencido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000489-65.2014.8.05.0023
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelados,
FRANCISCO GUIMARAES DE CARVALHO JUNIOR e ESPÓLIO DE
FRANCISCO GUIMARAES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento à apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.